Tribunal: TJBA
Processo: 8001594-73.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001594-73.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
EDEVALDO SANTIAGO RAMOS JUNIOR

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE UIRACU FERREIRA DA CRUZ FILHO, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

EMENTA

Agravo Interno. Apelação Cível. Interrupção do serviço de telefonia por 4 (quatro) dias. Sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Relação de consumo caracterizada. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, fundada no risco do empreendimento e fixada independentemente da demonstração de culpa, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso em análise, a interrupção
no fornecimento do
serviço não é negada pela recorrente, que reconhece que ela teria acontecido, mas tenta justificá-la pela ocorrência de fortes chuvas na região onde ficam localizadas as antenas e cabos de transmissão, que as teriam danificado, ocasionando a queda do sinal. A responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços apenas é afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior se tais acontecimentos se encontrarem fora da zona normal do risco, isto é,
caso se tratem
de fortuitos externos: riscos extraordinários que superem significativamente os riscos corriqueiros da atividade empresarial. Em se tratando a prestação de serviços de telefonia, são evidentemente comuns a ocorrência de chuvas, ventos e outros eventos climáticos que afetem as estruturas necessárias ao seu funcionamento. Trata-se, portanto, de risco ínsito à atividade, que deve ser lidado pelo fornecedor, ainda que as chuvas tenham ocorrido em volume superior ao usual. Precedentes. A interrupção do serviço de telefonia, de natureza essencial, traz graves transtornos ao consumidor, dificultando ou até mesmo impedindo as suas atividades cotidianas, ocasionando a ocorrência de danos morais in re ipsa. O valor da indenização fixado pela origem, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela adequado e proporcional ao caso em questão, não comportando reformas. Negado provimento ao agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto no bojo da Apelação Cível de nº
8001594-73.2018.8.05.0063
, em que figura como agravante a
CLARO S.A.
, e como agravado
CARLOS ALBERTO ALMEIDA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

negar

provimento ao agravo interno.